Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-77.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005888-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAURA MARQUES PARIKO - CPF: 027.718.501-76 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ERIVELTON ALMEIDA POSTIL - CPF: 036.975.271-69 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), CCE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.805.019/0001-69 (APELANTE), RONEY PEREIRA PERRUPATO - CPF: 609.536.241-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), ISAURA MARQUES PARIKO - CPF: 027.718.501-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. P. M. I. (APELADO), G. S. M. P. (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO POR ELETROPLESSÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO (ATACADÃO S.A.) E A CONTRATADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.) – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURA VÍCIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – APLICAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS (NR-10, NBR 5410, NBR 13570/1996) – DANO MORAL CONFIGURADO – – DANOS MORAIS MANTIDOS – PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRAL FIXADO CONFORME OS LIMITES DO PEDIDO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de inépcia da petição inicial, fundada na ausência de pedido específico de condenação solidária, deve ser rejeitada, porquanto a pretensão encontra respaldo no art. 25, §1º, do CDC, sendo ainda evidenciada pela narrativa dos fatos e pelo pedido de responsabilização conjunta das rés, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Demonstrado por prova técnica que a vítima faleceu ao encostar-se em poste de iluminação eletrificado no estacionamento do estabelecimento comercial, em razão de falhas estruturais no sistema elétrico (ausência de barreiras protetivas e aterramento inadequado), impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária tanto do proprietário do local quanto da empresa contratada para a execução e manutenção da rede elétrica.

A responsabilidade do proprietário do estabelecimento decorre da guarda e fiscalização do espaço físico e da atividade empresarial de risco, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A delegação da manutenção a terceiros não afasta o dever de vigilância.

A responsabilidade da empresa prestadora do serviço de manutenção elétrica decorre da falha técnica na execução contratada, conforme apurado no laudo pericial, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, sendo irrelevante o decurso de tempo entre a execução da obra e o acidente, diante da natureza estrutural dos vícios constatados.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada em suposta embriaguez e acesso a área indevida, não encontra respaldo probatório suficiente para romper o nexo causal, especialmente diante da aplicação da teoria do risco do empreendimento e do princípio da precaução em locais de afluência pública.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) mostra-se compatível com a gravidade da perda (morte do genitor de crianças pequenas), cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao pensionamento mensal, não há falar em limitação a 2/3 da renda da vítima, visto que os próprios autores, desde a petição inicial, pleitearam o recebimento de 1/3 para cada um, não havendo outros dependentes. Tal fixação respeita os limites do pedido e a autonomia patrimonial dos autores, sendo juridicamente possível.

Sentença mantida em todos os seus termos. Apelos desprovidos. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1005888-77.2019.8.11.0003

PARTE APELANTE: CCE INSTALACÕES INDUSTRIAIS LTDA (requerida) e ATACADÃO S.A. (requerida)

PARTE APELADA: GUSTAVO SNAYDER MARQUES PANAKIRE e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
ATACADÃO S.A.
e
CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
nº
1005888-77.2019.8.11.0003
, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, por meio da qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelos autores
Gustavo Snayder Marques Panakire
e
Ana Patrícia Marques Iwagecebado
, menores impúberes, representados por sua genitora
Isaura Marques Pariko
, em face de
Atacadão S.A.
,
CCE Instalações Industriais Ltda.
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, condenando-se solidariamente as duas primeiras rés ao pagamento de indenização por danos morais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, bem como danos materiais decorrentes do falecimento de
Gilmar Panakire
, genitor dos autores, consistente em
“pensão mensal correspondente a 1/3 do salário percebido pela vítima à época do óbito, devidamente comprovado nos autos, acrescido de 1/12 a título de 13º salário anual, para cada autor, desde a data do falecimento da vítima (01/06/2016) até que completem 25 anos de idade”
em razão de descarga elétrica sofrida em poste de iluminação localizado no estacionamento do estabelecimento comercial de propriedade da primeira requerida, tendo sido fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Foram interpostos embargos de declaração os quais foram rejeitados nos termos de decisão complementar que manteve incólumes as conclusões da sentença proferida.

Nas razões de apelação de Id.
306885499
, a requerida apelante
CCE Instalações Industriais Ltda.
aduzindo preliminarmente inépcia da inicial, porque da
“analise da petição inicial não se verifica no rol de pedidos o pedido especifico de condenação solidaria, constatando-se unicamente o pedido genérico sem limitação da responsabilidade para cada parte envolvida, deixando para o juiz a interpretação dos limites do pedido constante da inicial”
. No mérito, aduziu que
não restou comprovada a existência de defeito técnico
nos serviços de manutenção elétrica por ela prestados e que
o laudo pericial não identificou falha de execução
. Alegou que sua atuação restringiu-se à execução de contrato de empreitada firmado com o Atacadão S.A., não havendo qualquer vínculo direto com o consumidor ou com a vítima. Sustentou que o evento teria ocorrido em decorrência de
fatores externos alheios à sua atuação
, como
falta de manutenção preventiva posterior ou interferências ambientais
, afastando-se, assim, o nexo de causalidade e a culpa. Defendeu, outrossim, que
“do conjunto probatório não emerge provas da culpa da Apelante, razão pela qual deve a presente sentença ser reforma excluindo a condenação da Apelante”.
Impugnou o pensionamento mensal porque a jurisprudência acolhe a fixação em 2/3 do salário percebido pelo falecido, partindo do pressuposto de que no mínimo 1/3 seria destinado à subsistência própria. Sustentou ainda que deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor. Requereu a
reforma da sentença para:
“a) Reconhecimento da inépcia da inicial em favor da Apelante, tendo em vista pedido genérico quanto a responsabilidade; b) No mérito requer-se o reconhecimento da improcedência do pedido da inicial ante a ausência de prova de culpa da apelante. c) Entendendo pela manutenção da sentença, requerse a diminuição do pensionamento para 2/3 da renda comprovada, dividido entre os filhos; d) Requer-se a redução da indenização por danos morais para R$ 50.000.00 para cada filho”
.

Nas razões de apelação de Id.
306885502
, a apelante
Atacadão S.A.
sustentou, no mérito, a
ausência de nexo causal
entre sua atuação e o evento danoso, bem como como culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, defendendo que o acidente teria decorrido exclusivamente de
falha técnica imputável à empresa contratada
,
CCE Instalações Industriais Ltda.
, responsável pela manutenção e revitalização da rede elétrica do estacionamento, cuja obra fora concluída um ano antes do infortúnio. Aduziu que o prazo de responsabilidade contratual da empreiteira ainda estava em vigor, razão pela qual eventual responsabilidade deveria recair sobre a contratada. Asseverou, ainda, que
“nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que se comprove conduta falha na prestação de serviços, dano e nexo de causalidade, o que não se constata no caso em comento, só sendo possível a conclusão de que, se não houve ato ilícito/falha na prestação de serviços dessa Apelante”
. Destacou que
“o único motivo pelo qual a Vítima sofreu um acidente dentro do estacionamento da loja, se deu porque o consumidor não respeitou as sinalizações de segurança da Apelante”
. Ponderou que ela
“não possui responsabilidade pelo ocorrido, uma vez CCE Instalações Industriais Ltda., era legalmente responsável pelo funcionamento adequado dos serviços realizados na reforma e modernização do sistema elétrico, incluindo a obrigação de manter continuamente a manutenção desse sistema”
. Defendeu que os danos morais fixados devem ser reduzidos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pediu provimento ao apelo para improcedência dos pedidos ou redução do valor dos danos morais.

Na peça Id.
306885508
, os autores
Gustavo Snayder Marques Panakire
e
Ana Patrícia Marques Iwagecebado
, representados por sua genitora
Isaura Marques Pariko
, apresentaram
contrarrazões
ao recurso interposto por
CCE Instalações Industriais Ltda.
, refutando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida apreciou corretamente a prova dos autos, reconhecendo a falha na prestação dos serviços de manutenção elétrica e a responsabilidade solidária das empresas rés. Alegaram que a perícia técnica confirmou a presença de corrente elétrica em poste metálico de iluminação no estacionamento do Atacadão, configurando omissão no dever de segurança. Reforçaram a aplicação do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeito na prestação, e destacaram que o contrato entre as rés não afasta a responsabilidade perante o consumidor. Requereram, ao final, a
manutenção integral da sentença
e a
majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal.

Na peça Id.
306885510
, os mesmos autores apresentaram
contrarrazões
à apelação interposta por
Atacadão S.A.
, sustentando que o acidente ocorreu em área pertencente ao estabelecimento da apelante, cuja infraestrutura e segurança são de sua inteira responsabilidade, não sendo possível transferir tal obrigação à empresa contratada. Argumentaram que o
estacionamento integra a prestação de serviços
oferecida aos consumidores, razão pela qual incide a
responsabilidade objetiva do fornecedor
. Ressaltaram que o contrato de manutenção firmado entre Atacadão e CCE Instalações Industriais Ltda. não tem o condão de afastar a solidariedade entre as rés, e que a sentença observou corretamente o nexo causal e os parâmetros legais para fixação do quantum indenizatório. Requereram, assim, a
manutenção integral da sentença
e a
condenação da apelante em honorários recursais
.

Na peça Id.
306885512
, a corré
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
apresentou
contrarrazões aos recursos de apelação
, nas quais sustentou a
ausência de qualquer nexo de causalidade
entre o evento danoso e sua atuação, afirmando que as instalações elétricas onde ocorreu o acidente situam-se
após o ponto de entrega de energia
, sendo de inteira responsabilidade do consumidor, nos termos das normas da
ANEEL
. Requereu, portanto, a
manutenção da sentença de improcedência
em relação à concessionária e o
não provimento dos recursos das demais rés
.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela dispensa da intervenção ministerial no feito (Id. 313669888).

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de apelações interpostas por
Atacadão S.A.
e
CCE Instalações Industriais Ltda.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
nº
1005888-77.2019.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelos autores, menores impúberes representados por sua genitora, e condenou solidariamente as duas rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor e de pensão mensal equivalente a 1/3 da renda da vítima, desde o óbito até que completem 25 anos, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

A requerida
CCE Instalações Industriais Ltda.
, no Id. 306885499, alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de pedido específico de condenação solidária. No mérito, sustentou inexistência de prova de defeito técnico ou falha de execução nos serviços prestados e ausência de culpa ou de vínculo direto com a vítima. Atribuiu o acidente a fatores externos, como falta de manutenção posterior, e defendeu a exclusão de sua condenação. Requereu, alternativamente, a redução do pensionamento para 2/3 da renda do falecido, dividido entre os filhos, e a fixação dos danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor.

A requerida
Atacadão S.A.
, por sua vez, no Id. 306885502, alegou ausência de nexo causal, atribuindo a responsabilidade integral à contratada CCE, cujo contrato ainda estaria vigente. Afirmou inexistência de ato ilícito de sua parte e defendeu que o acidente decorreu de conduta da própria vítima, que teria ignorado sinalizações de segurança. Requereu a improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, a redução da indenização por danos morais para R$ 50.000,00.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizadas sob os números
1014886-29.2022.8.11.0003
e
1005888-77.2019.8.11.0003
, por
GUSTAVO SNAYDER MARQUES PANAKIRE
e
ANA PATRICIA MARQUES IWAGECEBADO
, menores impúberes, representados por sua genitora ISAURA MARQUES PARIKO e
WILLE PANAKIRI
, em face das empresas
ATACADÃO S.A.
,
CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos.

Ambas as ações foram reunidas em razão da conexão, tendo em vista que possuem causa de pedir comum – o falecimento de Gilmar Panakire, genitor dos autores.

Os autores alegam que Gilmar Panakire faleceu em 01/06/2016, aos 27 anos, após receber uma descarga elétrica ao encostar em um poste de iluminação localizado no estacionamento do hipermercado Atacadão, em Rondonópolis/MT.

Sustentam que o acidente decorreu da negligência das requeridas, sendo que o Atacadão, como proprietário do estabelecimento, é responsável pela manutenção do local; a CCE Instalações Industriais LTDA, por ter sido contratada para revitalização da rede elétrica; e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., como concessionária de energia, responde objetivamente pelo fornecimento.

Nos autos do processo nº 1014886-29.2022.8.11.0003, o autor requereu o pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário da vítima, no valor de R$ 1.157,27 (um mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), até completar 25 anos de idade, além do pagamento de pensão retroativa no montante de R$ 27.774,00 (vinte e sete mil setecentos e setenta e quatro reais) e indenização por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No processo nº 1005888-77.2019.8.11.0003, os autores solicitaram o pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário da vítima, no valor de R$ 1.157,27 (um mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), para cada um, até atingirem 25 anos, o pagamento de pensão retroativa de R$ 27.774,00 (vinte e sete mil setecentos e setenta e quatro reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na contestação, o requerido
ATACADÃO S.A.
argumentou que não possui responsabilidade pelo acidente, pois havia contratado a
CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
para realizar a manutenção da rede elétrica e que, conforme o contrato firmado, a responsabilidade da CCE se estendia por cinco anos após a conclusão da obra, argumentou que a vítima se encontrava em estado de embriaguez no momento do acidente, o que teria contribuído decisivamente para o evento, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

O requerido
CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
sustentou que não há nexo causal entre seus serviços e o acidente, alegando que a manutenção preventiva foi realizada adequadamente, não havendo falha nos serviços prestados.

A requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
aduziu sua ilegitimidade passiva, uma vez que sua atuação se limita ao fornecimento de energia até o ponto de entrega, não possuindo responsabilidade pela manutenção do circuito interno do estabelecimento.

Os autores apresentaram impugnação às contestações.

No processo nº 1005888-77.2019.8.11.0003, foi proferida decisão saneadora (ID 55619632), afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, além de determinar a produção de prova pericial.

As partes apresentaram seus quesitos e os documentos requisitados pelo perito. O laudo pericial foi juntado aos autos sob o ID 114997417, sendo as partes devidamente intimadas para manifestação.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela procedência parcial dos pedidos, com responsabilização solidária do Atacadão S.A. e da CCE Instalações Industriais LTDA., e pelo afastamento da responsabilidade da Energisa Mato Grosso.

O laudo pericial foi homologado, tendo sido interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido, mantendo-se a homologação. As partes, então, apresentaram seus memoriais.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, em sede de saneamento do processo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Energisa Mato Grosso foi rejeitada com fundamento na aplicação da teoria
in status assertionis
, segundo a qual, para fins de admissibilidade da ação, basta a afirmação do autor de que a parte integra a relação jurídica de direito material, dispensando-se, nesse momento, a prova cabal da responsabilidade.

Contudo, após a instrução probatória, especialmente diante do laudo pericial e dos demais elementos coligidos aos autos, restou demonstrado que o acidente ocorreu em rede elétrica de propriedade do estabelecimento comercial, Atacadão S.A., não se verificando qualquer defeito ou falha no fornecimento de energia sob responsabilidade da concessionária.

O ponto de entrega da energia elétrica localiza-se fora da área em que ocorreu o evento, evidenciando-se, assim, a ausência de nexo causal entre a atuação da concessionária e o resultado danoso.

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade e da regra insculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual delimita a responsabilidade objetiva ao defeito na prestação do serviço, e considerando que não houve prova de qualquer omissão ou falha de fiscalização imputável à concessionária, reconhece-se a ausência de responsabilidade da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Contudo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, mas em improcedência dos pedidos em relação a essa requerida, matéria que deve ser analisada no mérito.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da responsabilidade das rés pelo óbito de Gilmar Panakire, ocorrido em decorrência de descarga elétrica ao encostar-se em um poste de iluminação localizado no estacionamento do hipermercado Atacadão S.A.

A responsabilidade do requerido Atacadão S.A. decorre da guarda e manutenção da infraestrutura física de seu estabelecimento comercial, incluindo o estacionamento destinado ao uso de seus clientes, sendo aplicável o disposto nos arts. 186, 927, caput e parágrafo único, do Código Civil.

Embora o requerido não atue como fornecedor de energia elétrica, a posse e o dever de vigilância sobre a rede elétrica instalada em suas dependências configuram um risco inerente à atividade empresarial, especialmente em espaços de livre circulação do público.

No tocante à empresa CCE Instalações Industriais LTDA., a responsabilidade decorre da prestação de serviços de manutenção elétrica, estando vinculada ao dever de realizar o serviço com segurança e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

O laudo pericial demonstrou que o acidente decorreu do contato da vítima com um poste de iluminação situado no estacionamento do hipermercado, cuja manutenção elétrica estava sob responsabilidade do Atacadão S.A. e da CCE Instalações Industriais LTDA.

A perícia constatou que as normas NR-10, NBR 5410 e NBR 13570/1996 não foram devidamente observadas, destacando a ausência de barreiras eficazes e o aterramento inadequado das instalações.

Conforme consta no documento pericial:

“Nenhuma das medidas preventivas previstas na NR-10 foi adotada no local do acidente, especialmente aquelas relacionadas à desenergização elétrica como prioridade, utilização de barreiras e obstáculos para impedir o contato acidental com partes vivas, além do aterramento adequado das instalações, conforme exigido pela NBR 5410 e NBR 13570/1996. Tais normas são obrigatórias em locais de afluência de público, como estacionamentos de estabelecimentos comerciais, visando prevenir acidentes por eletroplessão.”.

Ainda que tenha sido comprovada a contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva da rede elétrica, tal fato não exime o proprietário do estabelecimento do dever de fiscalizar e garantir a segurança de suas instalações, conforme dispõe o art. 927, caput, do Código Civil.

No tocante à alegação de embriaguez da vítima, não restou comprovado nos autos que tal condição tenha sido a causa determinante do evento, sendo irrelevante para afastar a responsabilidade das rés, nos termos da teoria do risco.

O art. 942 do Código Civil dispõe que os responsáveis pelo ato ilícito respondem solidariamente pela reparação do dano.

O Atacadão S.A. é responsável pela guarda e fiscalização das condições de segurança de seu estabelecimento, enquanto a CCE Instalações Industriais LTDA responde pela qualidade dos serviços prestados na manutenção da rede elétrica.

(...)

Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, a indenização abrange a prestação de alimentos aos filhos da vítima.

Considerando que há comprovação nos autos do salário percebido pela vítima à época do óbito, fixo a pensão mensal em 1/3 do valor comprovado, acrescido de 1/12 a título de 13º salário anual, para cada autor, até que completem 25 anos de idade, nos moldes requeridos pelos autores.

O valor da pensão deverá ser corrigido anualmente conforme o índice de correção monetária aplicável às verbas salariais (INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Os valores retroativos, correspondentes ao período compreendido entre a data do falecimento e a data da presente sentença, deverão ser pagos em parcela única, devidamente atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela mensal se tornou devida e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Quanto ao dano moral, o valor da indenização deve ser fixado com base nas circunstâncias específicas do caso, considerando a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do responsável pelo dano e as condições pessoais da vítima, observando a repercussão do dano e os efeitos preventivo e pedagógico da indenização.

(...)

Embora os pedidos dos autores tenham valores distintos (R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00), fixo a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um, em atenção ao princípio da isonomia, tendo em vista a igual intensidade do sofrimento psicológico decorrente da perda do genitor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

Condenar
solidariamente o Atacadão S.A. e a CCE Instalações Industriais LTDA ao pagamento de:

Pensão mensal correspondente a 1/3 do salário percebido pela vítima à época do óbito, devidamente comprovado nos autos, acrescido de 1/12 a título de 13º salário anual, para cada autor, desde a data do falecimento da vítima (01/06/2016) até que completem 25 anos de idade.

A pensão deverá ser corrigida anualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Os valores retroativos, correspondentes ao período compreendido entre a data do falecimento e a data da presente sentença, deverão ser pagos em parcela única, devidamente atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela mensal se tornou devida e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação.

Compensação moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, atualizado pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso.

Julgo improcedentes os pedidos em relação à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento de 10% das custas e honorários advocatícios em relação à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Condeno o Atacadão S.A. e a CCE Instalações Industriais LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Processo
: 1005888-77.2019.8.11.0003.

RECONVINTE: ISAURA MARQUES PARIKO

REQUERIDO: ATACADAO S.A., CCE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vistos e examinados.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ATACADÃO S.A. e CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
contra a sentença de ID 185344441, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ações indenizatórias por danos materiais e morais, reunidas por conexão.

Ambos os embargantes alegam omissão no julgado.

O Atacadão S.A. sustenta que a sentença, ao reconhecer a conexão entre os processos nº 1005888-77.2019.8.11.0003 e 1014886-29.2022.8.11.0003, não definiu expressamente em qual processo deverá tramitar o cumprimento da decisão.

Já a CCE Instalações Industriais LTDA. alega omissão quanto à delimitação de sua responsabilidade, argumentando que não atuou no local do acidente e que o laudo pericial não teria atribuído culpa direta à empresa, o que justificaria o afastamento da condenação.

Nenhum dos argumentos comporta acolhimento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Quanto à CCE Instalações Industriais LTDA., a sentença fundamentou com clareza os motivos da condenação, com base na prova técnica constante nos autos.

A sentença apreciou devidamente o conjunto probatório, destacando que, embora tenha sido contratada para serviços de manutenção elétrica, não foram observadas as normas técnicas obrigatórias de segurança.

O laudo pericial, devidamente homologado, evidenciou a presença de falhas estruturais diretamente relacionadas à rede elétrica sob responsabilidade do Atacadão S.A. e da empresa embargante, inclusive quanto ao aterramento deficiente e à ausência de barreiras de segurança.

A insurgência da embargante configura mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.
É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante.
Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal." (EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

Dessa forma,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Por sua vez, Atacadão S.A. insurge-se contra omissão formal da sentença, apontando a ausência de definição expressa quanto ao processo que deverá ser considerado principal após a reunião dos feitos por conexão (processos de nº 1014886-29.2022.8.11.0003 e 1005888-77.2019.8.11.0003).

Assiste-lhe razão. A ausência de tal delimitação pode gerar insegurança jurídica, notadamente quanto à identificação do feito onde deverão ser concentradas as futuras manifestações, recursos e atos executivos.

Assim,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ATACADÃO S.A.,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e declarar expressamente que o processo de nº 1005888-77.2019.8.11.0003 será considerado como principal para fins de tramitação, recursos e cumprimento da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte conforme será adiante delineado.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante CCE Instalações Industriais Ltda. sob a alegação de ausência de pedido específico quanto à condenação solidária, isso porque ela decorre lei e da natureza da relação jurídica de consumo existente entre os autores e as rés, nos moldes do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que
“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Ademais, o pedido de condenação solidária está compreendido no pedido genérico de reparação dos danos materiais e morais com fundamento na atuação conjunta das rés na manutenção da rede elétrica do local onde se deu o evento lesivo.

Assim, não se verifica vício que comprometa a compreensão da pretensão deduzida nem qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual afasto a preliminar.

No mérito, ambas as recorrentes sustentam ausência de nexo de causalidade e ausência de culpa em relação ao acidente que resultou no óbito de Gilmar Panakire, ocorrido em 01/06/2016, por descarga elétrica sofrida ao encostar-se em poste de iluminação localizado no estacionamento do hipermercado Atacadão, em Rondonópolis/MT.

Entretanto, os argumentos não merecem acolhimento.

A sentença, de forma clara e fundamentada, apontou que o laudo pericial constante no Id. 306885456, homologado nos autos, confirmou que o local do acidente apresentava inadequações técnicas em desacordo com as normas de segurança aplicáveis, a saber: NR-10, NBR 5410 e NBR 13570/1996, especialmente no tocante à ausência de barreiras protetivas contra contato acidental com partes energizadas e o aterramento incorreto das estruturas.

No ponto, eis o teor do laudo:

“(...)

3 - Normas aplicáveis As principais normas utilizadas neste Laudo foram:

Norma Técnica Brasileira NBR-5410 (Instalações elétricas em baixa tensão),

Norma Técnica Brasileira NBR-5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas)

NR – 10 (Segurança em instalações e segurança em eletricidade)

ABNT NBR 13570/1996 – Instalações elétricas em locais de afluência de público

Norma de Distribuição Unificada – NDU 002/2014

NBR 15688/2012 – Rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutor nu.

(...)

5- Histórico

É importante observarmos a ordem dos acontecimentos para que a elaboração deste Laudo Pericial seja o mais elucidante possível.

Conforme processo, foi realizada manutenção preventiva na rede elétrica da loja, em 08/08/2014, realizada pela Requerida CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (Contrato 247/2014 apensado aos autos) e que os serviços foram finalizados um ano antes do ocorrido objeto de processo

Em 01 de junho de 2016, às 18:00 h o Senhor Gilmar Panakire, veio a óbito, no estacionamento do Hipermercado ATACADÃO S.A., em razão de eletroplessão ao ter 2 contato com um poste, conforme Laudo Pericial Criminal (pág. 81 a 89) acostado ao Processo.

O supermercado ATACADÃO S.A., local do óbito em questão neste processo, sofreu incêndio de grandes proporções em 12/05/2017, conforme farta publicação.

A Petição inicial deste processo, foi protocolada em 30/05/2019.

A intimação para que a MT Perícias elaborasse este Laudo foi em 22/03/2023.

A perícia técnica in loco foi realizada em 23 de novembro de 2023.

(...)

De acordo com a NR-10, em todas as instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais. As medidas de proteção coletiva devem ser pensadas e vistas antes das medidas de proteção individual e proteger não somente o trabalhador envolvido na tarefa executada, mas também todas as pessoas que podem ser afetadas por esta.1 Destaca-se que nenhuma medida prevista na NR 10, foi tomada no problema técnico que causou a morte do Senhor Gilmar Panakire.

Nenhuma das medidas preventivas previstas na NR-10 foi adotada no local do acidente, especialmente aquelas relacionadas à desenergização elétrica como prioridade, utilização de barreiras e obstáculos para impedir o contato acidental com partes vivas, além do aterramento adequado das instalações, conforme exigido pela NBR 5410 e NBR 13570/1996. Tais normas são obrigatórias em locais de afluência de público, como estacionamentos de estabelecimentos comerciais, visando prevenir acidentes por eletroplessão.

(...)”.

Como bem salientado na sentença, a responsabilidade do Atacadão S.A. decorre do dever de guarda e vigilância das condições de segurança das instalações físicas do seu estabelecimento, incluindo o estacionamento, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

De outra feita, ainda que a manutenção da rede elétrica tenha sido delegada à CCE Instalações Industriais Ltda., o proprietário do estabelecimento não se exime do dever de fiscalização, pois a atividade empresarial desenvolvida, por envolver grande fluxo de consumidores em áreas abertas e eletrificadas, é de risco.

Quanto à responsabilidade da CCE Instalações Industriais Ltda., embora esta alegue ter atuado apenas como empreiteira contratada para revitalização da rede elétrica, sem vínculo direto com a vítima, a responsabilidade solidária decorre da falha na prestação do serviço, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”
E o § 1º do mesmo artigo complementa:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”.

O laudo técnico demonstrou de forma categórica que o local do acidente apresentava risco previsível e evitável, decorrente da ausência de barreiras e da inadequada instalação elétrica, sendo irrelevante o decurso de tempo entre a obra e o acidente, pois os vícios estruturais estavam presentes desde a execução da obra, sendo, portanto, imputáveis à empresa contratada.

Rejeito, ainda, a alegação de culpa exclusiva da vítima, na medida em que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o comportamento da vítima foi a causa exclusiva do acidente.

Nesta senda, ainda que se cogite eventual estado de embriaguez ou possível transposição de área que estaria restrita, tais fatos, por si sós, não eximem as rés da responsabilidade pelos riscos inerentes que suas atividades impõem, tampouco afasta a teoria do risco do empreendimento.

Além disso, quanto à proteção alegadamente existente no poste, o laudo pericial aponta que:

“(...)

Ao de redor do poste de iluminação, onde ocorreu a morte do Sr. Gilmar Panakire, conforme autos, havia uma proteção contra choque físico, conforme relatado, por imagem, no Laudo Pericial Criminal Nº 200.2.06.2016.008421-01. Destaca-se que a proteção colocada, tem a função de prover a integridade do poste de iluminação do ponto de vista de abalroamento (proteção física), uma vez que há um fluxo grande de veículos e, de acordo com a NR 10, essa barreira não é apropriada como equipamento de proteção coletiva (EPC) contra descarga elétrica.

(...)

Nos momentos anteriores à morte do Senhor Gilmar Panakire, não foram tomadas nenhuma medida de proteção coletiva contra choque elétrico, seja por desconhecimento do problema ou por falha na operacionalização das ações necessárias, o que pode ser constatado pelas imagens do local.

(...)
”

Trago à colação os demais aspectos das conclusões apresentadas no laudo pericial coligido ao feito:

“(...)

10 – Conclusões

As etapas propostas para a elaboração deste Laudo foram realizadas, o que incluiu a análise dos documentos pertencentes aos autos, análise técnica do projeto, a visita técnica e a constatação da não conservação do ambiente do ocorrido e o confrontamento das ações realizadas e não realizadas pelas partes requeridas e suas consequências.

Tão logo houvesse suspeita de causa mortis do Senhor Gilmar Panakire por eletroplessão, deveria ter sido interditado o local e realizada uma perícia técnica no poste e nas instalações elétricas do circuito de iluminação, quando haveria condições de apurar vestígios, contribuindo para os esclarecimentos quanto à origem do choque elétrico.

A visita in loco deixou clara que a perícia não poderia se basear em vestígios físicos, uma vez que o local não foi preservado, pelo tempo decorrido e, principalmente, pelo incêndio já referido.

O Contrato firmado entre as partes mostra que a requerida CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. realizou a prestação de serviços, terminando cerca de um ano antes da ocorrência da morte do Senhor Gilmar Panakire, porém não se pode afirmar que houveram ou não houveram intervenções, manutenções, acidentes ou mau uso no poste e nos circuitos ligados ao ocorrido com o Senhor Gilmar Panakire.

Foram solicitados diversos documentos que poderiam esclarecer quanto o conhecimento e ações realizadas, que poderiam ter motivado o ocorrido com o Senhor Gilmar Panakire, no entanto não foram entregues ou não existiram, o que dificulta o apontamento de uma causa específica do ocorrido com o Senhor Gilmar Panakire.

O documento mais contundente e esclarecedor, que está nos autos, é o exame da perícia técnica médica que afirma que o Senhor Gilmar Panakire faleceu em consequência de eletroplessão.

Nos autos a Energisa – Distribuidora de Energia S.A. foi denunciada como parte envolvida na morte do Senhor Gilmar Panakire, porém a requerida apenas provê energia elétrica para a empresa ATACADÃO S.A., como é de praxe em todas as demais unidades consumidoras, não tendo nenhuma relação com a morte do Senhor Gilmar Panakire, uma vez que o incidente ocorreu em circuito elétrico particular de iluminação do estacionamento da empresa ATACADÃO S.A., em baixa tensão, que fica, de acordo com as imagens e o projeto elétrico, do ponto de vista elétrico, após a entrada de energia elétrica, no posto de transformação e também após a medição da energia consumida. O limite, no meu entendimento, da responsabilidade técnica da concessionária de energia termina na entrega da energia, ou seja, na subestação de energia.

A requerida CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., prestou serviço de acordo com o Contrato 247/2014 e entregue serviço um pouco mais de um ano antes do ocorrido de acordo com os autos e ter seus serviços em garantia de 5 (cinco) anos. No entanto, não se pode afirmar ou refutar, em função do tempo decorrido entre a entrega do serviço e a morte do Senhor Gilmar Panakire, em função da não realização de perícia técnica logo após a morte do Senhor Gilmar Panakire e pela ausência de maiores informações documentais, se houve alteração ou não no circuito elétrico de iluminação do poste do estacionamento do Atacadão S.A.

O poste de iluminação do estacionamento do Atacadão S.A. tinha proteção apenas contra abalroamentos (choque mecânico) e possuía condutores internos (circuito elétrico) que alimentavam com energia elétrica as lâmpadas. Este circuito elétrico estava com mau funcionamento, defeito, desgaste, ou outra questão relacionada à não manutenção, uma vez que não poderia ter uma diferença de potencial na carcaça do poste e estava desprovido de proteção coletiva contra choque elétrico colocando em perigo qualquer transeunte que nele encostasse, como na ocasião da morte do Senhor Gilmar Panakire, averiguado pela Perícia Técnica Médica em Laudo constante nos autos.

Pode-se afirmar que havia defeito no circuito elétrico que alimentava as lâmpadas do estacionamento, que estavam no interior do poste, porque ocorreu o choque elétrico, sendo que o Senhor Gilmar Panakire morreu por eletroplessão e não haviam quaisquer outro tipo de condutor próximo ao Senhor Gilmar Panakire, de acordo com o Laudo Pericial Médico e pelas imagens tiradas logo após o incidente.

Não se pode afirmar, em função do tempo decorrido e agravado com a ocorrência do incêndio e consequente não preservação do local, se a morte do Senhor Gilmar Panakire ocorreu por imperícia, imprudência, negligência ou falta de manutenção (preventiva, preditiva ou corretiva) do circuito elétrico de iluminação no estacionamento do Atacadão S.A.

Porém, é possível afirmar que pelo menos uma delas foi a causa do óbito do Senhor Gilmar Panakire. Nos momentos anteriores à morte do Senhor Gilmar Panakire, não foram tomadas nenhuma medida de proteção coletiva contra choque elétrico, seja por desconhecimento do problema ou por falha na operacionalização das ações necessárias, o que pode ser constatado pelas imagens do local.”

Portanto, improcedem os argumentos ausência de nexo de causalidade ou exclusão da responsabilidade das requeridas apelantes, frisando-se que ambas poderão intentar possível nova demanda regressiva contra a outra.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores mostra-se proporcional à gravidade da ofensa e adequada aos critérios de razoabilidade e reparação integral.

Trata-se de falecimento trágico do pai de crianças menores, causado por descuido técnico em local público frequentado por consumidores.

O valor fixado atende à dupla função da indenização moral – compensatória e pedagógica – e guarda conformidade com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para casos com consequências similares.

Reduzir tal quantia, como pretendido pelas apelantes, significaria menosprezar a intensidade do sofrimento experimentado pelos autores, bem como desvirtuar o caráter dissuasório da condenação.

No que diz respeito ao pensionamento mensal, igualmente não há razão para reforma, isso porque, embora a jurisprudência majoritária do STJ admita que 1/3 da renda do falecido deva ser presumivelmente destinado à sua própria manutenção, permitindo que apenas 2/3 sejam revertidos aos dependentes, tal presunção é relativa e comporta afastamento quando, como no caso, os próprios autores requerem, desde a inicial, pensão mensal no valor correspondente a 1/3 da renda líquida da vítima para cada um dos filhos, o que perfaz a integralidade do rendimento.

Trata-se de critério adotado na sentença com base na autonomia patrimonial dos autores e na ausência de outros dependentes, situação que, conforme destacado nas contrarrazões, confere legitimidade ao acolhimento do pedido nos termos em que foi formulado.

A sentença, portanto, observou os limites objetivos da demanda e respeitou a autodeterminação dos autores quanto à forma de composição do pensionamento, não havendo erro material ou jurídico a ser corrigido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral dos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025